Tribunal: TJMT
Processo: 1026434-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026434-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RONALDO FELIPE DE FREITAS - CPF: 438.298.721-00 (ADVOGADO), EDUARDO GOMES CASSIANO - CPF: 071.949.531-88 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ANTONIO BRAZ DA SILVA - CPF: 217.966.294-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –– LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL INDICADO PELO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ –
REQUISITOS – PREENCHIMENTO –
PRAZO PARA PURGAR A MORA E CONTESTAR – TERMO
A QUO
A PARTIR DA EXECUÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, E NÃO DA CITAÇÃO DO RÉU/DEVEDOR – TEMA REPETITIVO 1.040 - AJUIZAMENTO DE RECONVENÇÃO – ADMISSIBILIDADE – POSSIBILIDADE DE EXERCER O DIREITO DE DEFESA NO SEU SENTIDO AMPLO -
.
ILEGALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS -

DISCUSSÃO NO ÂMBITO DA DEFESA -

POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
. (
Tema 1132 do STJ).

O STF já firmou a tese:
“Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.”
(
TEMA REPETITIVO 1.040
).

É indene de dúvida que na ação de busca e apreensão regida pelo rito especial do Dec.-Lei no 911/69, o prazo de 5 dias para pagamento da integralidade da dívida e a apresentação da contestação no prazo de 15 dias pela parte ré deve ocorrer após a execução da liminar.

A busca e apreensão pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a relação contratual e a constituição em mora do devedor.

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se no sentido de que é possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão
, admitindo-se, inclusive, a reconvenção.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1026434-89.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: EDUARDO GOMES CASSIANO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo/ativo interposto por
EDUARDO GOMES CASSIANO,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/
MT
, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão no
1000905-17.2024.8.11.0017
,
proposta pelo
BANCO BRADESCO S.A
deferiu a liminar de busca e apreensão.

Aduz que os requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão não foram preenchidos, pois ausente a comprovação de constituição da mora, já que o aviso de recebimento (AR) em anexo, consta como endereço “não existe o numero”, comprovando-se que a referida notificação não é de conhecimento do Agravante; que diante da não constituição em mora, não houve o preenchimento de pressuposto processual da ação, devendo a ação ser extinta sem julgamento do mérito.

Defende que o artigo 343, caput, do Código de Processo Civil (CPC) prevê expressamente a possibilidade de o réu apresentar reconvenção na própria contestação, independentemente de qualquer conexão com a matéria principal, sendo que a decisão do juiz de não receber a reconvenção proposta pelo réu, sem uma análise mais aprofundada, viola o seu direito de se defender amplamente e de apresentar suas pretensões no mesmo processo, conforme assegurado pela legislação processual civil.

Registra que a decisão que deixou de receber a reconvenção deve ser reformada, permitindo ao réu a oportunidade de discutir judicialmente a revisão das cláusulas contratuais, em conformidade com o disposto no CDC e nos princípios constitucionais aplicáveis. A manutenção da decisão agravada configura uma violação aos direitos do consumidor e ao devido processo legal, sendo imprescindível que o agravo de instrumento seja provido para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e a proteção dos direitos do réu.

Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para que seja suspensa a execução da liminar de busca e apreensão do veículo até o julgamento final deste recurso. No mérito, requer a extinção da presente ação sem julgamento do mérito, devido à inexistência dos pressupostos essenciais para a constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo;

ou não sendo o entendimento, requer

a reforma da decisão interlocutória que deixou de receber a reconvenção, permitindo-se a análise do pedido de revisão do contrato de financiamento.

A tutela recursal restou indeferida (id no 245138661)

O agravado apresentou contrarrazões (id no 247867691) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A recorrente, dentre outros pontos, sustenta que não foi devidamente constituído em mora, já que a notificação trazida aos autos não consta assinatura de recebimento, sendo devolvida por motivo “não existe o número”, devendo a liminar de busca e apreensão ser revogada e a ação extinta sem julgamento de mérito, por faltar requisito de procedibilidade. Além disso, defende que o MM. Juiz de Direito ao negar o recebimento da reconvenção baseou-se na premissa de que a consignação em pagamento seria incabível no procedimento de busca e apreensão, no entanto, tal argumento não se sustenta, pois a reconvenção não se limita à consignação em pagamento, mas abrange a revisão contratual, que é uma matéria conexa e de extrema importância para a resolução do litígio, além de desconsiderar que a reconvenção pode ser apresentada na própria contestação, independentemente de qualquer conexão com a matéria principal, conforme disposto no artigo 343 do CPC, contrariando a legislação processual civil.

É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o do Decreto-lei no. 911/69 que assim dispõe:

Art. 2o - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ao teor do que dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto-lei no. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele,
bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
”
(STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019),

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "
a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário"
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo,
o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária”
(STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1644890/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
E “DESCONHECIDO” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – NOTIFICAÇÃO DO PROTESTO COM DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “AUSENTE” – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato.
Precedentes desta Corte de Justiça. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO(AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014964-32.2022.8.11.0000 - 31/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
– PROTESTO DE TÍTULO – CERTIDÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL ATESTANDO A NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR – VALIDADE – CONSTITUIÇÃO EM MORA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Reputa-se válida a constituição em mora do devedor quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato e, ainda, o credor promove o protesto do título, na forma do art. 15 da Lei no. 9.492/1997
. (N.U 1002363-87.2020.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – RETORNO DO AR PELO MOTIVO “ENDEREÇO INCORRETO” – PROTESTO DO TÍTULO – REGULAR CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o Aviso de Recebimento retorna com a informação “mudou-se”, “endereço insuficiente” ou “endereço inexistente”, a Corte Superior reconhece a validade da notificação enviada, já que mantém o entendimento de que não se pode impor ao credor o ônus de arcar com a desídia do devedor, que deveria manter atualizado seu cadastro e informar sua mudança de endereço ao credor. Na hipótese, é possível observar que a carta de notificação foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor/Recorrente e que a entrega não se perfectibilizou pelo motivo de “endereço incorreto”. Em razão da tentativa frustrada, o banco Agravado promoveu o protesto do título. Dessa forma, até prova em contrário, tem-se que o Agravante foi constituído em mora
. (N.U 1017799-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

Aliás, quanto à eficácia da notificação para a
constituição

do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o
Tema 1132
, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos:

“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

Segue transcrita a respectiva ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido
”.

(REsps. 1.951.888-RS e 1.951.662-RS, relator para acórdão, Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgamento em 18-10-2023, DJe de 20-10-2023).

Portanto, ficou estabelecido que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

No caso vertente, consoante faz prova a notificação trazida no id no 155979303 (autos de origem) foram expedidas para o endereço constante do contrato fornecido pelo próprio agravante, qual seja, RUA CINCO 00301 41 80 PX AO RUBENS PF PRIMA ALTO BOA VISTA PRIMAVERA 78665-000 , de modo que foi devolvida por motivo “não existe o número”, conforme AR juntada no id no 155979303

Assim, entendo que, deve ser considerada válida a notificação realizada pela instituição financeira, ainda mais, quando segundo o tema 1.132 do STJ, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

Portanto, infere-se que o devedor fiduciário foi regularmente constituído em mora, consoante faz prova a notificação expedida para o endereço constante do contrato fornecido por ele (Id’s. 155979303).

Além disso, o entendimento pacífico do STJ é no sentido de que a purgação da mora deve corresponder à totalidade da dívida (
parcelas vencidas e vincendas
), pelo que, não há razões para se suspender os efeitos da decisão agravada.

Nesse viés, imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que "

Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.
", -
Tema 722 do STJ.

Assim, deve a parte purgar a mora, dentro do prazo de 05 dias, após o cumprimento da liminar, pelo valor discriminado na inicial pelo credor fiduciária, a fim de ensejar a suspensão da decisão agravada e consequente restituição do bem.

Ademais, quanto a consignação em pagamento pleiteada pelo Agravante, entendo que bem fundamentou a decisão recorrida, não merecendo reforma ao dispor: “
A
legislação excepciona os efeitos da concessão da tutela antecipada nos autos de alienação fiduciária na hipótese em que o devedor deposita em juízo o valor integral da dívida em 05 dias, após o cumprimento da liminar.
In casu
, o que se quer é a consignação em pagamento, modalidade utilizada quando da negatória de recebimento pelo credor, incabível neste procedimento”. –
id no 165035452

Quanto a possibilidade de revisão do contrato de financiamento, em sede da ação de busca e apreensão, tal matéria já foi objeto de análise pelo STJ, de modo que a jurisprudência dessa
Corte Superior de Justiça
consolidou o entendimento, inicialmente
esposado nos autos de Recurso Especial n° 267.758- MG, no sentido de ser possível ao devedor requerer, na contestação, a revisão do contrato de alienação fiduciária, fundada na contrariedade à lei ou ao próprio contrato, permitindo, destarte, a extensão da defesa, de modo a se averiguar os vícios constantes do contrato, extirpando cláusulas abusivas, ainda que se trate a busca e apreensão, ação de natureza sumária, aliado ao fato de que com a nova redação do Decreto-lei em comento, suprimiu a definição das matérias a serem alegadas na contestação, o que demonstra, inegavelmente, a intenção do próprio legislador de afastar interpretações restritivas.

Nesse sentido:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 3o DO DECRETO 911/69.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DISCUSSÃO NO ÂMBITO DA DEFESA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA RELACIONADA DIRETAMENTE COM A MORA. I. Possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão decorrente de arrendamento mercantil
. II. Recurso especial não conhecido
”. (STJ - RESP 267758/MG – Ministro Rel. Aldir Passarinho – 2aSeção – DP 22/6/2005)

“PROCESSUAL CIVIL AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CPC, ART. 557. NULIDADE. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMA CENTRAL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTESTAÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA. ILEGALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CARÁTER DÚPLICE. POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO EXTRA PETITA.

(...).

3.
Diante do caráter dúplice, admite-se a arguição de ilegalidade dos encargos contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência da mora, que é requisito essencial da possessória. Precedentes.

4. "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas" (Enunciado 381 da Súmula do STJ).

5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no REsp 934.133/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 27/11/2014).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO.CONTESTAÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se no sentido de que é possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão
.

2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no Resp 1227455/MT, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/09/2013, publicado Dje 11/09/2013).
(grifei)

Por esses motivos,
perfeitamente cabível a matéria de defesa – revisão das cláusulas contratuais – arguidas pelo réu em contestação/reconvenção.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JULGADA PROCEDENTE – PRELIMINAR – DIALETICIDADE –
MÉRITO – CONTESTAÇÃO/RECONVENÇÃO – ABUSIVIDADE
– JUROS REMUNERATÓRIOS – ACIMA MÉDIA DE MERCADO – LIMITAÇÃO DEVIDA – DESCARACTERIZADA A MORA – MORA NÃO CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRECEDENTES – DEVIDA A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a matéria relativa à revisão de cláusulas contratuais apontadas como abusivas pode ser questionada em sede de contestação na ação de busca e apreensão, conforme julgado: REsp 801.374/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 02/05/2006, p. 327.

2. A respeito da revisão, a doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento – justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

3. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

4.
Para que seja descaracterizada a mora, é necessário o reconhecimento da abusividade na cobrança dos encargos, dentro do período da normalidade contratual, ou seja, antes da inadimplência (cláusulas que tratam dos juros remuneratórios e da capitalização dos juros).

5.
A comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário, segundo a Súmula 72 do STJ é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão.

6.
A ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, enseja a extinção da ação sem julgamento do mérito e a conseguinte restituição do veículo apreendido ou a sua conversão em perdas e danos.
(TJMT – RAC No
1031843-25.2021.8.11.0041 – Desa Rel. Serly Marcondes Alves – DJ 28/08/2024)

Ademais, a
resposta do réu na ação de busca e apreensão, o art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/69 estabelece que:

"
Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienadof iduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. [...] (...);

§ 3o
O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar
."

Assim,
consoante se observa da referida norma, ao devedor é garantida a faculdade de pagar a integralidade da dívida nos
cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão,
oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus, bem como, a defesa deverá ser apresentada no prazo de quinze dias
contados a partir da execução da liminar.

Inclusive recentemente o STJ firmou a tese:
“
Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.”
(
TEMA REPETITIVO 1.040
).

Assim, é indene de dúvida que na ação de busca e apreensão regida pelo rito especial do Dec.-Lei no 911/69, a apresentação da contestação pela parte ré deve ocorrer
após a execução da liminar,
momento a partir do qual passa a ser computado o prazo legal para a sua apresentação (15 dias).

Nesse sentido, transcrevo trecho do voto-vista vencedor da EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA no RECURSO ESPECIAL No 1.799.367 - MG (2019/0060280-0):

“Pontua-se, de início, que não se discute a possibilidade de apresentação da contestação antes da execução da medida liminar, não havendo espaço para se falar em extemporaneidade, prematuridade ou necessidade de desentranhamento da peça.

A controvérsia se restringe ao momento em que a contestação deve ser apreciada pelo órgão julgador.

Não se olvida que, havendo omissão legislativa, as regras de hermenêutica aplicáveis sugerem que se busque uma interpretação sistemática da norma em conjunto com as regras insculpidas no Código de Processo Civil na condição de macrossistema instrumental, até mesmo por questões de lógica, bom senso e praticidade (conforme FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Ação de busca e apreensão em propriedade fiduciária, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, págs. 153-154).

Dessa visão é que surgiu a interpretação jurisprudencial segundo a qual, a despeito da omissão legislativa quanto ao ato citatório, sendo tal ato imprescindível ao desenvolvimento válido e regular do processo, o prazo de 15 (quinze) dias para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, e não da execução da medida liminar propriamente dita (a respeito: REsp 1.321.052/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas BôasCueva, Terceira Turma, julgado em 16/8/2016, DJe 26/8/2016).

Por outro lado, também é certo que o exegeta, na tarefa interpretativa, deve manter estreito liame com a legislação específica de regência, de modo que o sentido dado à norma não desvirtue o objetivo principal do sistema.

Nessa ordem de ideais, observa-se que no mesmo preceito normativo (artigo 3o), o legislador elegeu a execução da liminar como termo inicial de contagem do prazo para: 1) a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário; 2) o pagamento da integralidade da dívida pendente e a consequente restituição do bem ao devedor livre de ônus e 3) a apresentação de resposta pelo réu.

Ou seja, a eleição da execução da medida liminar como termo inicial da contagem do prazo para contestação revela uma opção legislativa clara de assegurar ao credor fiduciário com garantia real uma resposta satisfativa rápida em caso de mora ou inadimplemento por parte do devedor fiduciante, incompatível com o procedimento comum.

É essa agilidade inerente ao procedimento especial do Decreto-Lei no 911/1969 que fomenta o instituto da alienação fiduciária, tornando a sua adoção vantajosa tanto para o consumidor, que conta com melhores condições de concessão de crédito (taxas e encargos), quanto para o agente financeiro, por meio da facilitação dos mecanismos de recuperação do bem em caso de inadimplemento.

É cediço que a mora e o inadimplemento, aliados à morosidade no deferimento de tutela satisfativa voltada à entrega do bem alienado ao credor fiduciário, são fatores determinantes para o encarecimento do crédito, de modo que o aparente rigorismo na norma é o que garante a utilidade do instituto, impedindo que ele caia em desuso.

[...]”

Portanto, o momento correto para a apresentação de contestação na ação de busca e apreensão é após a execução da liminar, iniciando-se o prazo de 15 dias úteis para resposta a partir do cumprimento da liminar de busca e apreensão do bem. Somente após o cumprimento do mandado é que se efetivará a citação do réu e a triangularização da relação jurídica, ocasião em que ele poderá deduzir as suas razões de defesa.

Ante o exposto,
provejo parcialmente o recurso
tão somente para reconhecer o cabimento de reconvenção em sede de ação de busca e apreensão, admitindo como matéria de defesa, a revisão das cláusulas contratuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024